Tribunal: STF
Processo: RHC 60271
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-09
Data de publicação: 1982-11-09

Ementa:
DEFESA. DEFESA DEFICIENTE. PREJUIZO (FALTA). - A DEFICIÊNCIA DA
DEFESA, POR SI, NÃO E NULIFICANTE DO PROCESSO, SE DELA NÃO DECORRE
PREJUIZO AO RÉU. PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. - INOCORRENCIA DA
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA. RECURSO
DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.